Tribunal: TJMT
Processo: 1047017-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À INSTÂNCIA RECURSAL – LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1.013 DO CPC) – SUBSISTÊNCIA DO CAPÍTULO SENTENCIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC).
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, homologou o reconhecimento da infração referente ao ICMS – Estimativa Simplificada, julgou improcedente o pedido de nulidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, revogou a tutela provisória anteriormente deferida e fixou honorários sucumbenciais. A apelante sustenta a nulidade do lançamento, a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa e pleiteia a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar, em sede recursal, a controvérsia relativa ao ICMS apurado sob o regime de Estimativa Simplificada; (ii) estabelecer se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória padece de nulidade ou possui caráter desproporcional ou confiscatório, a justificar sua anulação ou redução.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo da apelação limita-se às questões efetivamente impugnadas, nos termos do art. 1.013 do CPC, vedando-se o conhecimento de matéria não devolvida ao Tribunal.
4. A controvérsia relativa ao ICMS – Estimativa Simplificada não se submete à apreciação recursal, diante da desistência do ente público quanto à exigência, após declaração de inconstitucionalidade da sistemática pelo Supremo Tribunal Federal, e da ausência de impugnação específica pela apelante.
5. A multa por descumprimento de obrigação acessória decorre de infração formal regularmente apurada em procedimento administrativo que assegura contraditório e ampla defesa, inexistindo demonstração de vício na constituição do crédito.
6. A obrigação acessória possui natureza instrumental e autônoma em relação à obrigação principal, legitimando a aplicação de penalidade específica pelo seu descumprimento, independentemente da existência de débito de imposto.
7. A presunção de legitimidade do ato administrativo não é afastada por alegações genéricas de nulidade desacompanhadas de prova concreta de ilegalidade.
8. A intervenção judicial na dosimetria da multa tributária somente se justifica diante de caráter manifestamente confiscatório, o que não se verifica em penalidade fixada em 30%, prevista em lei e sem demonstração objetiva de excesso, à luz do art. 150, IV, da CF.
9. Mantida a validade do crédito tributário, revela-se adequada a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, por ausência dos pressupostos para suspensão da exigibilidade.
10. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O efeito devolutivo da apelação restringe-se às matérias efetivamente impugnadas, vedado o reexame de capítulo não devolvido ao Tribunal. 2. O descumprimento de obrigação acessória, regularmente apurado em processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, legitima a aplicação de multa autônoma. 3. Não configura efeito confiscatório multa tributária fixada em 30% do valor devido, quando prevista em lei e ausente demonstração objetiva de desproporção manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 150, IV; CTN, arts. 142 e seguintes; CPC, arts. 1.013 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, declaração de inconstitucionalidade da sistemática do ICMS por Estimativa Simplificada (sem indicação de número no acórdão).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047017-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lançamento, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - CNPJ: 00.195.428/0001-37 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – DESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À INSTÂNCIA RECURSAL – LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1.013 DO CPC) – SUBSISTÊNCIA DO CAPÍTULO SENTENCIAL – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC).

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, homologou o reconhecimento da infração referente ao ICMS – Estimativa Simplificada, julgou improcedente o pedido de nulidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, revogou a tutela provisória anteriormente deferida e fixou honorários sucumbenciais. A apelante sustenta a nulidade do lançamento, a ilegalidade ou desproporcionalidade da multa e pleiteia a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar, em sede recursal, a controvérsia relativa ao ICMS apurado sob o regime de Estimativa Simplificada; (ii) estabelecer se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória padece de nulidade ou possui caráter desproporcional ou confiscatório, a justificar sua anulação ou redução.

III. Razões de decidir

3.

O efeito devolutivo da apelação limita-se às questões efetivamente impugnadas, nos termos do art. 1.013 do CPC, vedando-se o conhecimento de matéria não devolvida ao Tribunal.

4.

A controvérsia relativa ao ICMS – Estimativa Simplificada não se submete à apreciação recursal, diante da desistência do ente público quanto à exigência, após declaração de inconstitucionalidade da sistemática pelo Supremo Tribunal Federal, e da ausência de impugnação específica pela apelante.

5.

A multa por descumprimento de obrigação acessória decorre de infração formal regularmente apurada em procedimento administrativo que assegura contraditório e ampla defesa, inexistindo demonstração de vício na constituição do crédito.

6.

A obrigação acessória possui natureza instrumental e autônoma em relação à obrigação principal, legitimando a aplicação de penalidade específica pelo seu descumprimento, independentemente da existência de débito de imposto.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é afastada por alegações genéricas de nulidade desacompanhadas de prova concreta de ilegalidade.

8.

A intervenção judicial na dosimetria da multa tributária somente se justifica diante de caráter manifestamente confiscatório, o que não se verifica em penalidade fixada em 30%, prevista em lei e sem demonstração objetiva de excesso, à luz do art. 150, IV, da CF.

9.

Mantida a validade do crédito tributário, revela-se adequada a revogação da tutela provisória anteriormente concedida, por ausência dos pressupostos para suspensão da exigibilidade.

10.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O efeito devolutivo da apelação restringe-se às matérias efetivamente impugnadas, vedado o reexame de capítulo não devolvido ao Tribunal. 2. O descumprimento de obrigação acessória, regularmente apurado em processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa, legitima a aplicação de multa autônoma. 3. Não configura efeito confiscatório multa tributária fixada em 30% do valor devido, quando prevista em lei e ausente demonstração objetiva de desproporção manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 150, IV; CTN, arts. 142 e seguintes; CPC, arts. 1.013 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, declaração de inconstitucionalidade da sistemática do ICMS por Estimativa Simplificada (sem indicação de número no acórdão).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por R B COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual se discutem exigências relacionadas ao ICMS – Estimativa Simplificada e à multa por descumprimento de obrigação acessória, com revogação, ao final, da tutela provisória deferida no início do feito.

Consta da petição inicial que a autora ajuizou a demanda com o objetivo de desconstituir exigências fiscais constituídas em seu desfavor, sustentando, em síntese, a nulidade do lançamento e da penalidade aplicada pela Administração Tributária. Afirmou que a autuação decorreu de supostas irregularidades ligadas ao regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada e de penalidade decorrente de obrigação acessória, defendendo que a cobrança seria ilegal ou viciada por falhas procedimentais, além de sustentar desproporcionalidade da multa. Pugnou, ainda, pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato fiscal e impedir consequências restritivas, inclusive efeitos cadastrais e fiscais decorrentes do lançamento, até o julgamento final da ação. (Id. 336607872).

No curso do processo, sobreveio decisão apreciando o pedido liminar e, na sequência, a autora promoveu aditamento à inicial, delimitando com maior precisão a causa de pedir e os pedidos, bem como reforçando a tese de nulidade do procedimento fiscal e da multa aplicada, reiterando a necessidade de provimento jurisdicional para afastar a exigibilidade do crédito. (Id.

336607895 e Id. 336607895).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a legalidade do lançamento e a regularidade do procedimento administrativo que lhe deu suporte. Sustentou que a exigência do ICMS no regime de estimativa simplificada possui fundamento na legislação de regência e constitui técnica de arrecadação adotada nos estritos limites normativos, não havendo nulidade a ser reconhecida. Quanto à multa por descumprimento de obrigação acessória, afirmou que a penalidade decorreu de infração formal regularmente apurada, com observância do devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa, pugnando pela improcedência integral dos pedidos e pela revogação da tutela provisória anteriormente deferida. (Id. 336608372).

A parte autora apresentou impugnação, insistindo na nulidade das exigências e na necessidade de controle jurisdicional sobre a legalidade do ato fiscal, reforçando os argumentos sobre a inadequação da cobrança no contexto do ICMS por estimativa e sobre a excessividade/ilegitimidade da sanção aplicada em razão de obrigação acessória. (Id. 336608378).

Após regular tramitação, o Juízo de origem proferiu sentença pela improcedência do pedido de nulidade da multa por descumprimento de obrigação acessória, consignando, em síntese, a regularidade do procedimento fiscal e a ausência de vício capaz de invalidar o lançamento, bem como homologou o reconhecimento da infração referente ao ICMS Estimativa Simplificada, com a consequente manutenção dos efeitos do ato administrativo fiscal. Como corolário lógico do julgamento desfavorável, revogou a tutela provisória anteriormente deferida no nascedouro do feito, além de estabelecer os consectários sucumbenciais conforme os parâmetros legais. (Id. 336608395).

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que persistiriam vícios aptos a macular a exigência fiscal, reiterando as teses relacionadas à nulidade do lançamento e à ilegalidade ou desproporcionalidade da multa por obrigação acessória, bem como insurgindo-se contra a revogação da medida liminar e contra os fundamentos que embasaram a improcedência. Requereu, ao final, a reforma da sentença para ver reconhecida a nulidade das exigências e restabelecida a tutela anteriormente concedida. (Id. 336608399).

Recurso tempestivo. (Id. 3366608400). Sem preparo, ante a concessão posterior, das benesses da gratuidade da justiça.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, a regularidade do procedimento e a ausência de comprovação, pela autora, de qualquer ilegalidade concreta que justificasse a anulação pretendida. (Id. 336608402).

A douta Procuradoria-geral de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, por não vislumbrar interesse público qualificado que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica. (Id. 347610388).

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por R B COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, HOMOLOGOU o reconhecimento da infração referente ao ICMS – Estimativa Simplificada, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de nulidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória e REVOGOU a tutela provisória anteriormente deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade da constituição do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa impugnada, especialmente quanto: à cobrança de ICMS sob o regime de Estimativa Simplificada e, à imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, bem como à consequente revogação da tutela provisória concedida no início da demanda.

De início, cumpre registrar que a controvérsia relativa ao ICMS apurado sob o regime de Estimativa Simplificada não se encontra submetida à apreciação desta instância recursal.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, houve desistência do Ente Público quanto à exigência referente ao ICMS Estimativa Simplificada, em razão da declaração de inconstitucionalidade da sistemática pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que ensejou a extinção da execução quanto a esse ponto.

Além disso, verifica-se que a apelante não devolveu a matéria a esta instância, uma vez que suas razões recursais não impugnaram especificamente o capítulo da sentença que tratou do reconhecimento/extinção do débito referente à estimativa simplificada.

Nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo da apelação limita-se às questões efetivamente impugnadas, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matéria não devolvida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância.

Assim, subsiste incólume o capítulo da sentença que reconheceu a extinção da execução quanto ao ICMS – Estimativa Simplificada, não havendo falar em reexame da questão nesta sede.

Superado esse ponto, a controvérsia recursal restringe-se à validade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

No que tange à multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, observa-se que a penalidade decorreu de infração formal regularmente apurada em procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e a ampla defesa. A obrigação acessória possui natureza instrumental, destinando-se a viabilizar a fiscalização e o correto recolhimento do tributo, sendo autônoma em relação à obrigação principal. O seu descumprimento legitima a aplicação de penalidade específica, independentemente da existência de débito de imposto propriamente dito.

Não há nos autos demonstração de vício na constituição da penalidade, tampouco prova de que a Administração tenha desconsiderado elementos relevantes apresentados pela contribuinte na esfera administrativa. A alegação genérica de nulidade não se sobrepõe à presunção de legitimidade do ato administrativo regularmente motivado.

No tocante à alegada desproporcionalidade da multa, cumpre destacar que a intervenção judicial na dosimetria da penalidade tributária somente se justifica quando evidenciado caráter manifestamente confiscatório ou flagrante descompasso com os parâmetros legais.

No caso em exame, a penalidade foi aplicada nos termos da legislação vigente à época dos fatos, inexistindo demonstração objetiva de excesso que autorize a sua redução pelo Poder Judiciário. A vedação constitucional ao confisco (CF, art. 150, IV) impõe controle de proporcionalidade e razoabilidade, e a jurisprudência tem reservado o rótulo de
“confiscatória”
a multas de patamar significativamente superior, sobretudo quando cumuladas além do razoável e, atinge percentual acima de 100% (cem por cento). No espectro de 30%, além da previsão legal, não se evidencia desproporção manifesta, máxime em infração que atinge a própria fidedignidade do controle fiscal.

Mantida a validade do crédito tributário, correta também se mostra a revogação da tutela provisória anteriormente deferida, porquanto ausentes os pressupostos para suspensão da exigibilidade do débito.

Assim, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo fiscal e a ausência de vício apto a ensejar a anulação pretendida, não merecendo reforma.

No que concerne aos honorários advocatícios, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro os honorários fixados na origem em 2% (dois por cento), elevando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão fundamenta-se nos arts. 142 e seguintes do CTN, nos princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF), bem como no art. 85, §11, do CPC, reputando-se enfrentadas as teses suscitadas pelas partes.

Diante do exposto, CONHEÇO

do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026